Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-25.2011.8.11.0093
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000409-25.2011.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 043.160.889-04 (APELANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MANOELITA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 130.031.628-45 (APELANTE), ELOIR RIBEIRO - CPF: 728.290.289-53 (APELADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (ADVOGADO), MANOELITA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 130.031.628-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA RIBEIRO - CPF: 930.561.171-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, correta a sentença proferida em primeiro grau que julgou improcedente os pedidos vertidos na ação possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA e MANOELITA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000409-25.2011.8.11.0093, Código 50511, Número/Ano: 135/2011, ajuizada em face de ELOIR RIBEIRO e ANTONIA RIBEIRO, julgou improcedente o pedido inicial, deixando de condenar a parte autora em custas, por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 138993768 ).

Em suas razões, de Id. 138993768, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que restaram comprovados nos autos os requisitos do artigo 561 do CPC, de modo que deve ser concedida sua reintegração na posse do imóvel
sub judice
.

Sustentam que sua posse ficou provada pelo contrato de cessão feito com Giovani Spoladore, em 2004, com firmas devidamente reconhecidas, somado aos depoimentos das testemunhas Sérgio Narciso Guntzel e Atilânio Albino da Silva.

Asseveram que, da mesma forma, o esbulho praticado pelos apelados ficou evidenciado às fls. 25/28, pela notificação judicial, ao tomarem conhecimento de que os réus estavam tentando vender a posse da área. Mencionam que na referida notificação foi solicitada a devolução da área, o fim do comodato verbal, além da constituição em mora dos invasores.

Referem, em seguida, que os réus estavam na área, fato assumido por eles em juízo ao declararem que
“a polícia esteve lá e levou o seu caseiro
” e, ainda, ao mencionarem que um deles com o vizinho foi buscá-lo na delegacia, o que também foi confirmado pelas testemunhas.

Aludem que, tanto o comodato verbal como a constituição em mora foram ignorados pelo Juízo. Consigam que a ação é de força nova, eis que a notificação do fim do comodato verbal estava dentro de ano e dia para a execução de medida liminar de reintegração de posse.

Salientam, acerca da inspeção ou vistoria efetuada pelos oficiais de justiça, que esta não garante absolutamente nada, por não ter sido efetuada com um mínimo da legalidade, além de ter nos autos muitas anormalidades, provocadas por equívocos e despachos ambíguos, que levaram a parte autora à confusão.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão inicial, com a concessão do mandado reintegratório da área objeto da lide em seu favor.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 138993787, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos, conforme Id. 155046172.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A terra em disputa entre os litigantes se trata de uma área rural, que conta com 2.000ha (dois mil hectares), no local denominado Gleba-Atlântica, localizado no Município de Feliz Natal/MT, com origem na transcrição nº 9.973 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá e cadastrado no INCRA sob o nº 950033542160.

O d. Julgador
a quo
julgou improcedente os pedidos reintegração de posse

Em suas razões recursais os autores, ora recorrentes, sustentam que detém a posse da área em litígio desde 2004, quando da formalização do instrumento particular de cessão e transferência de direitos de imóvel rural feito com Giovani Spoladore. Mencionam que depois de um tempo os autores, junto com Giovani, descobriram que as escrituras de tal imóvel foram realizadas por meio de falsificações grosseiras e transferida para Agnaldo Teicheira Turra e posteriormente para outros falsários, sendo o registro no Cartório de Chapada dos Guimarães, diante do local da situação do imóvel.

Aludem que contrataram os réus, ora apelados, para cuidarem da área, mediante pagamento de um salário mínimo mensal, podendo extrair madeiras para palanques e mourões, oriundas de restos de árvores derrubadas ou caídas acidentalmente, para sua sobrevivência e para cercar a fazenda.

Refere que um dos requerentes foi acometido de doença cardiovascular e por tal razão tiveram que se afastar da região, passando a viver na cidade de São Paulo-SP para assegurar o tratamento, que durou cerca de dois anos.

Verberam que ao retornarem, tomaram conhecimento que seus contratados estavam oferecendo a área a venda e que até chegaram a fechar o negócio, que não deu certo porque os compradores não conseguiram honrar com o pagamento dos cheques.

Relatam os apelados começaram a exigir dos autores uma quantia em dinheiro a título de indenização de sua “posse”. Disseram que descobriram que Giovanni Spoladore havia falecido e que o inventário de Carlos Rodrigues de Oliveira havia sido arquivado no fórum de Marília-SP e que um “advogado” os havia instruído no sentido de que os autores não tinham mais qualquer direito sobre a área.

Reputam a atitude dos demandados como de inqualificável violência e crime de estelionato e apropriação indébita, pois sempre prestaram serviços e receberam a respectiva contraprestação.

Aduzem que, diante disso, formalizaram uma notificação para que os réus desocupassem a área, mas estes não atenderam ao pedido, obrigando-os ao ingresso da ação possessória.

Pois bem.

Após percorrer todo caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto os apelantes não demonstraram o equívoco em sua prolação.

A ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil. Desse modo, aos autores compete, a princípio, a comprovação da sua posse anterior e a ilegitimidade da posse exercida pela parte adversa.

Assim sendo, torna-se imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes:
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Já o artigo 561 do CPC enuncia que para concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Portanto, a questão do domínio fica relegada ao segundo plano na análise em ações possessórias, considerando-se possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

A teor do previsto no art. 373 do CPC, acerca do ônus da prova, este compete aos autores, ora apelantes, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e aos réus, ora apelados, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.

Da análise do acervo processual, infere-se que os autores/recorrentes acostaram com a inicial apenas o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos de Imóvel Rural de Id. 138993734 - pg. 27/29, firmado entre Claudine Monteiro da Silva (autor) e Giovanni Spoladore em 15.10.2004 e a notificação de Id. 138993734- pg. 33/34 endereçada aos réus em 24.02.2010.

Quanto à prova testemunhal, importa destacar que a testemunhas Amilton Aristeu Domingues nada sabe sobre a área em litígio.

Sergio Narciso Guntzel sabe apenas o que o autor Claudine disse para ele, deixando claro que nem sequer sabe onde fica a área. Disse que o Sr. Eloir, de apelido Nego, foi colocado lá para tomar conta da área e que existia uma parceria entre o autor e esse senhor de 200 hectares, salientando
“o que eu sei foi contado pelo seu Claudine”.

Já a testemunha Atilânio Albino da Silva, embora tenha afirmado que conhece ambas as partes, que esteve várias vezes na área e que o autor adquiriu a propriedade de uma família de São Paulo e detinha a posse antes do ano de 2005, não foi capaz de atestar a que título os réus estavam na posse da área, pois num primeiro momento disse que o autor deixou o Sr. Eloir, de apelido Nego, lá dentro para cuidar da área e depois disse que não sabia se era funcionário ou sócio e, ainda, registrou que não sabe quem estava na posse no momento da oitiva.

Ao ser perguntado pela Juíza “
Ele colocou esse pessoal lá para cuidar da área e o que que aconteceu?
O depoente Atilânio respondeu:

“Seu Monteiro me ofereceu a área por um preço e tava muito barato aí eu fui lá olhar a terra e esse Nego aí me recebeu e falou que ele (Claudine Monteiro) não tinha mais terra nenhuma lá e que era dele (Nego) e tinha vendido para um pessoal de Sorriso e que não era bom eu ficar beirando lá, que sabia que eu tava beirando por lá.

O Eloir (Nego) tomava conta dessa área para o seu Monteiro (Claudine). Fiquei sabendo que o senhor Eloir vendeu para outras pessoas e eu que avisei o seu Monteiro.

Tentei fazer um acordo no meio para comprar dele (Nego) e do velho Sr. Monteiro na época, mas o Nego era muito nervoso, falava muita besteira, falava de matar e aí eu sai fora. Aí eu comprei a fazenda lá de frente pelo mesmo preço, sem rolo, sem nada e fiquei por ali, abri ela e vendi para o Sr. Cristiano que fica ao lado dessa área de seu Monteiro.

Na área mesmo eu fui umas cinco seis vezes lá na divisa, porque eu vendi a área lá do lado para o deputado Mauro Savi.”

A Juíza
a quo
ainda perguntou ao depoente: “
O senhor sabe se é tudo aberto, dois mil e poucos hectares
? Este respondeu:

“
Em 2011 passei lá do lado e já tinha um cara abrindo lá
.

Antes disso o Claudine só bateu uma capoeira com trator de esteira e lá embaixo fez uma casa, vou botar uns 5 ou 6 alqueires, isso em 2005.

Depois de 2005 a 2011 passei por lá várias vezes, sempre tinha uns barulho que arrancava a placa do Monteiro e colocava outra placa e aquela conversa que o empregado dele tinha vendido a área, ou sócio, que passou a cuidar da área em 2011. Antes tinha um velho lá de Vera que cuidava da área. Hoje eu não sei quem está na posse.

No mais, encontra-se nos autos termo de constatação
in loco
realizado pelos oficiais de justiça, servidores públicos, cujos atos gozam de presunção de veracidade, de Id. 138993731 - pg. 57, realizado em 26.08.2011, com seguinte teor:

Do auto de constatação, infere-se que na época o posseiro do local era um indivíduo de nome VILSON SCHINAIDER, que não estava lá, sendo os
longa manus
atendido por um preposto seu de nome JASSON ALVES DA SILVA. Em contato com a pessoa de VILSON, os oficiais consubstanciaram que o real possuidor da gleba objeto de discussão é a pessoa de JAIR PASSARELA, indivíduo presente na audiência de justificação como terceiro interessado. Extrai-se também, do aludido auto, que o local é objeto de outras demandas possessórias.

Quanto ao ponto, importa registrar que os requeridos/apelados em momento algum foram encontrados no local ou até mesmo indicados por aqueles que ali estavam, o que corrobora com a versão defensiva, de que não detém a condição de posseiros e somente vieram a juízo para negar a condição de possuidores do bem discutido.

Portanto, como bem consignou o d. Julgador
a quo
as provas acostadas nos autos, tanto documentais como testemunhais, não são hábeis a comprovar a efetiva posse dos autores sobre a área em comento, nem tão pouco que os apelados detinham a posse na condição de funcionários dos autores e/ou que a tenham vendido de forma ilegítima a terceiros.

É de se estranhar que nenhum dos vizinhos do imóvel
sub judice
foi arrolado como testemunha, embora devidamente indicados os lindeiros no auto de constatação. Além disso, nada veio aos autos de comprovante das despesas inerentes aos atos de proprietário/possuidor da área, sequer foram apresentados os comprovantes aduzidos na inicial quanto a contratação dos demandados que recebiam em tese o valor de 01 salário mínimo mensal para cuidar da área.

Nenhuma razão, portanto, para vingar esta lide, porque o fundamental em ação desta natureza, é a prova inequívoca dos requisitos do artigo 561 do CPC, não ministrados pelos autores, ora apelantes. Assim, não há que se falar em reintegração de posse
.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo à parte autora, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I). No caso, não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo autor-recorrido. Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido. Recurso provido. Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial.”
(TJMT - AC: 00005243320178110094, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023